Tribunal: STF
Processo: HC 53325
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-29
Data de publicação: 1975-04-29

Ementa:
Habeas corpus. "1. A incidência do verbete 146 da Súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal pressupõe condenação em primeiro grau e recurso interposto somente pelo réu, pois esta Corte vem reafirmando que a mencionada regra jurisprudencial não pode ser ampliada para abranger o caso em que, absolvido em primeira instância, seja o réu condenado pelo Tribunal que julgue o apelo do acusador." - Ordem de habeas corpus indeferida.